Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. INJÚRIA RACIAL. DOLO ESPECÍFICO. CONFIGURADO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA (ACTIO LIBERA IN CAUSA). PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONCURSO DE CRIMES. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. PENA PECUNIÁRIA E SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. READEQUADAS. RECLUSÃO E DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
1. Comete o crime de injúria racial aquele que, imbuído do ânimo de ofender a honra subjetiva de determinada pessoa, insulta-a com palavras preconceituosas relacionadas à sua cor, raça, etnia ou origem. 1.1. Para a caracterização desse crime, deve estar presente o elemento subjetivo do tipo penal (dolo), ou seja, o animus injuriandi, que consiste na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. 1.2. No presente caso, restou demonstrado que o réu agiu de forma livre e consciente com a vontade de ofender a vítima em virtude de sua cor/raça. Assim, estando presente o dolo específico de aviltar a honra subjetiva da vítima, deve o ofensor responder pelo crime tipificado no art. 140, § 3o, do CP.
2. O crime de desacato se consuma com a ofensa (por palavras, escritos ou gestos) a funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela. 2.1. Praticadas as ofensas contra dois agentes públicos, configura-se a prática de dois delitos de desacato, em concurso formal.
3. A teoria adotada pela legislação penal brasileira da actio libera in causa defende que somente em razão de caso fortuito ou força maior o consumo acidental de álcool ou substâncias entorpecentes tem o condão de excluir ou diminuir a responsabilidade penal do agente. 2.1. Havendo prova inequívoca da materialidade e da autoria dos crimes, e não havendo qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe.
4. Tratando-se de concurso material de crimes apenados com sanções de naturezas diversas (no caso, reclusão e detenção), resta inviável a unificação destas reprimendas. Contudo, deve-se observar o regime de cumprimento e a possibilidade de suspensão e substituição das reprimendas específicos para cada uma delas.
5. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos de forma mais gravosa, impondo-se a redução da pena-base.
6. As penas pecuniária e de suspensão da habilitação devem guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
7. Recursos conhecidos. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso da acusação provido.